Tribunal: TJSP
Processo: 1003723-64.2014.8.26.0278
Classe: Agravo Interno Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Justiça gratuita. Preparo de recurso de apelação interposta em sede de ação civil pública por improbidade administrativa. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária. Manutenção do indeferimento do pedido. Concessão, no entanto, do diferimento das custas para a fase de execução, tendo em vista que os bens das agravantes foram bloqueados exatamente para

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Justiça gratuita. Preparo de recurso de apelação interposta em sede de ação civil pública por improbidade administrativa. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária. Manutenção do indeferimento do pedido. Concessão, no entanto, do diferimento das custas para a fase de execução, tendo em vista que os bens das agravantes foram bloqueados exatamente para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional de ressarcimento ao erário e de pagamento da multa civil. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003723-64.2014.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são
agravantes MARIA MARGARIDA FRANÇA DE SOUZA, SIMONE BATISTA DA
SILVA SANTOS e MARÍLIA PANDO VELAME, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ISABEL COGAN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003723-64.2014.8.26.0278/50000 -Voto no 17836
2
VOTO No 17836 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO INTERNO No 1003723-64.2014.8.26.0278/50000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
AGRAVANTES: MARIA MARGARIDA FRANÇA DE SOUZA,
SIMONE BATISTA DA SILVA SANTOS E MARÍLIA PANDO
VALENTE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz de 1a Instância: Francisco José Blanco Magdalena
WF
AGRAVO INTERNO. Justiça gratuita. Preparo de recurso de
apelação interposta em sede de ação civil pública por improbidade
administrativa. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de
assistência judiciária. Manutenção do indeferimento do pedido.
Concessão, no entanto, do diferimento das custas para a fase de
execução, tendo em vista que os bens das agravantes foram
bloqueados exatamente para assegurar a efetividade da prestação
jurisdicional de ressarcimento ao erário e de pagamento da multa
civil. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 5238/5239 dos autos principais, pela qual o
eminente Des. Antonio Tadeu Ottoni indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado por Maria Margarida França de Souza, Simone Batista da Silva
Santos e Marília Pando Valente no que se refere ao preparo do recurso de
apelação que interpuseram contra a r. sentença de parcial procedência de ação
civil pública por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público
contra as agravantes e outros réus, relacionada a fraudes praticadas em
procedimentos licitatórios, contratações irregulares e superfaturamento de
produtos e na aquisição de medicamentos e insumos hospitalares e
odontológicos e que ocasionaram dano ao erário do Município de
Itaquaquecetuba, vindo a condená-las, juntamente com os demais, a ressarcir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003723-64.2014.8.26.0278/50000 -Voto no 17836
3
solidariamente, o prejuízo causado aos cofres públicos em virtude do
sobrepreço dos certames e ao pagamento de multa civil no valor equivalente a
duas vezes o valor da remuneração que recebiam no exercício da função que
propiciou a prática do ilícito. Sustentam as agravantes que não possuem
condições econômicas de arcar com custas da interposição do apelo, tendo em
vista que o valor de causa atribuído pelo parquet seria de R$1.795.334,73,
ademais porque seus bens foram bloqueados, requerendo, portanto, que seu
recurso seja recebido independentemente do preparo. O pedido, no entanto,
foi indeferido pelo então Relator da apelação.
O feito foi distribuído a esta Relatora quando passou
a compor a Colenda 13a Câmara de Direito Público.
À luz do disposto nos arts. 9o, 10 e 1.021, § 2o, do
CPC, o agravado foi intimado a manifestar-se (fls. 8 destes autos).
O órgão ministerial de primeiro grau declinou de
responder (fls. 16) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 20/24).
É o relatório.
A premissa na qual se alicerça o pedido de
gratuidade judiciária deve ser rejeitada.
Como bem esclareceu o prolator da decisão
monocrática vergastada, as custas atinentes ao preparo recursal devem ter
como base de cálculo a condenação que cada um dos requeridos foi apenado
na r. sentença, critério este que, aliás, foi adotado por outros recorrentes,
como o corréu Rubens Braga do Amaral, que recolheu custas no valor de
R$2.375,88 (fls. 4999 e 5030/5031), e Mário Fernandez Ascenção Filho, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003723-64.2014.8.26.0278/50000 -Voto no 17836
4
apresentou memória de cálculo para justificar o recolhimento de R$1.865,32
(fls. 5223/5227).
O valor devido pelas agravantes certamente não
destoaria muito desse patamar.
Em sendo assim, não se vislumbra que encontrariam
dificuldades em arcar com o recolhimento do preparo de seu apelo, pelo que
se extrai dos documentos por ela juntados a fls. 5193/5215.
As agravantes foram incluídas no polo passivo da
ação porque, na condição de membros da comissão de licitação, seriam
responsáveis por certificar a higidez do processo licitatório sobre o qual
recaem as máculas apontadas pelo Ministério Público na exordial, tendo o
juízo a quo concluído que elas participaram da consecução das fraudes. Sob
esse fundamento, as agravantes foram sujeitas às sanções do art. 12 da Lei no
8.429/92. O bloqueio dos bens, em atendimento ao pedido do parquet, teve
por propósito exatamente assegurar a efetividade da prestação jurisdicional
postulada pelo agravado, notadamente quanto ao ressarcimento do prejuízo
causado ao erário municipal e ao pagamento da multa civil. Bem por isso a
medida foi mantida pelo Tribunal por ocasião do julgamento de agravo de
instrumento.
Nesse contexto, a concessão de assistência judiciária
às recorrentes frustraria o objetivo prático da demanda.
Entretanto, levando em consideração que o bloqueio
dos bens das agravantes permanece em vigor, vislumbra-se impossibilidade
momentânea para o recolhimento das custas de apelação, a comprometer o
exercício do direito de defesa.
A interposição do agravo interno traz o pedido
alternativo de pagamento das custas na fase de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003723-64.2014.8.26.0278/50000 -Voto no 17836
5
O artigo 5o, inc. IV, da Lei Estadual no 11.608/03
dispõe:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução
quando
comprovada,
por
meio
idôneo,
a
momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução”.
Consoante dispõe o referido dispositivo legal, o
recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade do seu recolhimento, sendo possível a sua aplicação ainda
que em demandas não elencadas nos incisos acima transcritos.
Dessa
forma,
a
fim
de
compatibilizar
a
obrigatoriedade do recolhimento das custas processuais com a momentânea
dificuldade econômica das agravantes, bem como privilegiar o acesso à
justiça, acolhe-se o pedido alternativo de diferimento da taxa judiciária para
depois da execução.
Destarte, o agravo interno deve ser parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003723-64.2014.8.26.0278/50000 -Voto no 17836
6
provido para conceder o diferimento das custas de preparo da apelação
para a fase de execução.
Nesse mesmo sentido, o posicionamento adotado no
julgamento do Agravo Interno no 0000933-17.2015.8.26.0270/50000 pela 5a
Câmara de Direito Público, sob a relatoria a eminente Desa. Maria Laura
Tavares, em 17/02/2020.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora